Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RESIDENCIAL. EX-COMPANHEIRA. ESBULHO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é viável em caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse.
2. Comprovado, no caso concreto, que o autor é o proprietário do bem em litígio, bem como a recusa de a ré em devolver o imóvel em data certa, resta configurado o esbulho, mostrando-se correta a r. sentença que determinou a reintegração da posse do imóvel.
3. Para que ocorra a usucapião especial urbana por abandono de lar, ambos os cônjuges ou ex-companheiros devem ser proprietários do bem. Demonstrado que o imóvel pertence somente ao autor, por ter sido doado por sua genitora, resta ausente o requisito da dupla titularidade.
4.O abandono do lar capaz de configurar a usucapião familiar, previsto no artigo 1.240-A do Código Civil, deve vir acompanhado da ausência de tutela da família, o que não ficou caracterizado no caso em exame, pois, além de o autor ter permitido que a ré permanecesse residindo no imóvel, continuou pagando as despesas condominiais.
5. Apelação não provida. Unânime.